Tribunal: TJMT
Processo: 0017427-84.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017427-84.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO APARECIDO DA CUNHA - CPF: 301.192.869-04 (EMBARGANTE), GLAUBER LARA DIAS - CPF: 536.310.131-91 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS – ACÓRDÃO MODIFICADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO – EFEITO INTEGRATIVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – POSSE EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – POSSE DO AUTOR NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0017427-84.2012.8.11.0041

EMBARGANTE:

JOAO APARECIDO DA CUNHA

EMBARGADO:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOAO APARECIDO DA CUNHA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, em técnica de julgamento (por determinação do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva no Recurso Especial no. 1891565 – MT), acolheu os embargos de declaração opostos por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, para atribuir-lhes efeitos infringentes, e, por consequência, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse.

Alega o embargante que “
sempre afirmou (na inicial, na impugnação a contestação, no depoimento do Autor, nas alegações finais e no recurso de apelação), de que a sua posse consistia em uma área de 05 hectares mais 1.680m2, que era vizinha da área da do Sr. Ramez Aboud Rizk que vendeu para a Embargada Lotufo, para tanto juntou mapa descritivo (Id. 6852923, p. 5 e 6), bem como, apresentou Laudo Técnico de análise Documental, onde prova que a área do Embargante João foi descaracterizada e antropizada (modificada) pela Embargada
” (sic).

Informa que “
a Embargada Lotufo, alegou (na peça do Agravo de Instrumento, na Contestação, nas alegações finais e nas contrarrazões do Recurso de Apelação) que detinha a posse sobre uma área de 91 hectares mais 8.201m2, que tem os seus rumos e distancias completamente diferente da área do Embargante
” (sic).

Defende que “
a Omissão que entendemos existir na r. decisão, concerne ao ponto da posse alegada pela Embargada ser advinda da CLANDESTINIDADE pois, conforme se observa na foto de satélite (Id 6853150 – pag 1) que havia uma estrada que fazia a divisa das áreas do Embargante e da Embargada
” (sic).

Explana que
“a tese de que a posse da Embargada Lotufo adveio da clandestinidade, foi posto pela Embargante já em sede de Impugnação a Contestação, bem como, trouxe em suas alegações finais, porém, a douta juíza a quo não observou tal alegação
” (sic).

Menciona que “
trouxe tal fato em seu recurso de Apelação (Id 6853309), que foi conhecido pelo Eminente Des. Relator Dirceu Dos Santos, quando reconheceu que a Embargada cometeu ESBULHO ao ampliar seus limites possessórios
” (sic).

Relata que “
parte do voto do douto Des. Relator Dirceu Dos Santos, NÃO PRONUNCIOU, nem que seja em única linha, a respeito da suscitada
POSSE CLANDESTINA
da Embargada
” (sic).

Sustenta que “
Está provado nos autos de que a Embargada é proprietária e possuidora de uma área de 91 hectares mais 8.201 m2, como também está provado nos autos de que tal área é lindeira a área do Embargante que é de 05 hectares mais 1.680m2, que, simplesmente foi invadida pela Embargada
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados (Id.
141613180
).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 142888175).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – POSSE EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – EFETIVA COMPROVAÇÃO – CONTRADIÇÃO SANADA – ACÓRDÃO MODIFICADO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a existência de contradição na análise das provas produzidas nos autos a respeito da melhor posse, de rigor o acolhimento dos embargos de declaratórios, com efeitos infringentes, com o fim de sanar o vício e, por consequência, manter a sentença de improcedência proferida na origem.”

A questão é aparentemente simples. O cerne do litígio diz respeito a reintegração de posse, onde o autor embargante defendeu que foi esbulhado de sua posse, no que tange à chácara denominada Paulista, localizada atrás do bairro Parque Cuiabá e Itapajé, no município de Cuiabá-MT, com 5ha e 1.860 m
2
.

Ocorre que a posse da qual o embargante diz que a embargada exerceu de forma clandestina
não restou demonstrada
, seja por meio de testemunhas, seja pelos documentos acostados ao longo da instrução processual, pois não comprovada a existência de benfeitorias, embora o aqui recorrente alegue que o terreno era cercado e com casa.

Isso restou confirmado com as imagens de satélite conferidas diretamente no Google Earth, consignando ainda que se existiu posse naquela área, esta ocorreu
antes de 1998
.

As testemunhas do autor embargante apenas confirmaram que existia a posse

até o ano de 1990 e depois em 2011, restando evidente a lacuna temporal em relação à posse alegada pelo mesmo.

Indispensável dizer que é a ação reivindicatória que visa a proteção da propriedade. Entretanto, considerando se tratar de reintegração de posse, e não sendo a posse disputada com base no
domínio
,

demandar-se-ia do autor embargante a comprovação da
melhor posse
, o que não ocorreu, razão pela qual a decisão não é omissa ao aplicar corretamente os institutos ligados a atividade probatória nas ações possessórias.

Dessa forma, razão alguma assiste o embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes da parte requerida apelada embargada (Lotufo), após ser submetido a técnica de julgamento, em razão do efeito integrativo desse
, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024